Tribunal: TJMT
Processo: 1029820-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029820-30.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[2 VARA CIVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), 2 VARA CIVEL DE CACERES (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMETA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 34.300.725/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA LARISSA GOZER DOS SANTOS - CPF: 042.327.061-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 33/STJ. JULGAMENTO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Conflito negativo de competência entre os Juízos da 2a Vara Cível das Comarcas de Sinop e Cáceres, em demanda de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer ajuizada pela empresa Cometa Locadora de Veículos Ltda. contra Bruna Larissa Gozer dos Santos. O Juízo Suscitante sustenta que a competência territorial é relativa, não podendo ser declinada de ofício, enquanto o Juízo Suscitado defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para fixar a competência no domicílio da consumidora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, tratando-se de competência territorial relativa, o Juízo da Comarca de Cáceres poderia, de ofício, declinar para o foro do domicílio da consumidora.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 337, §5
o
, do CPC, a incompetência relativa deve ser arguida pela parte interessada, sendo vedada sua declaração de ofício, conforme consolidado pela Súmula n. 33 do STJ.
4. A declaração de incompetência pelo Juízo da Comarca de Cáceres, sem provocação da parte interessada, afronta os princípios que regem a competência relativa no ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

5. Conflito de competência julgado procedente para fixar a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres para processar e julgar a Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer n. 1008022-92.2024.8.11.0006.

Tese de julgamento:
"A incompetência relativa, mesmo em hipóteses de relação de consumo, não pode ser declarada de ofício, sendo imprescindível sua alegação pela parte interessada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 337, §5o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 33/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

T
rata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, em face do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres, que declinou da competência para processar a Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer n. 1008022-92.2024.8.11.0006, ajuizada pela empresa Cometa Locadora de Veículos Ltda., contra Bruna Larissa Gozer dos Santos.

O Juízo Suscitante aduz que a Autora tem sede na Comarca de Cáceres/MT e a Requerida reside em Sinop/MT, de modo que a competência não é absoluta e, portanto, não poderia o Juízo Suscitado ter declinado de ofício, consoante prevê a Súmula n. 33, do STJ.

Salienta que o feito foi inicialmente distribuído na Comarca de Cáceres que é o competente para processar e julgar a demanda.

Foi determinado o processamento do Conflito, designando o
Juízo Suscitado
, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência (id. 248425687, págs. 01/02).

O Juízo Suscitado prestou informações, defendendo que a competência é do Juízo Suscitante, já que se trata de relação de consumo e visou à facilitação de defesa da parte consumidora (id. 253764193, págs. 01/3).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos deixou de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 254132151, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório, trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, em face do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres, que declinou da competência para processar a Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer n. 1008022-92.2024.8.11.0006, ajuizada pela empresa Cometa Locadora de Veículos Ltda., contra Bruna Larissa Gozer dos Santos.

O cerne da controvérsia reside na fixação do foro competente para processar e julgar a demanda.

O Juízo Suscitante defende que, em se tratando de competência territorial, esta é relativa e, portanto, não poderia ter sido declinada de ofício pelo Juízo da Comarca de Cáceres, com fundamento na Súmula n. 33, do Superior Tribunal de Justiça.

Já o Juízo Suscitado sustenta que a controvérsia versa sobre relação de consumo e, com base no Código de Defesa do Consumidor, a competência deveria ser fixada no domicílio da consumidora, ou seja, na Comarca de Sinop.

Entrementes, é sabido que a competência territorial é relativa e, portanto, mesmo em casos que envolvam relação de consumo, a incompetência do foro somente pode ser declarada mediante provocação da parte interessada, nos termos do artigo 337, §5
o
, do CPC, que exige o reconhecimento de incompetência relativa por meio de exceção.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula n. 33, do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

Súmula 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

No caso vertente, verifico que a Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança c/c Obrigação de Cumprimento Contratual c/c Obrigação de Fazer n. 1008022-92.2024.8.11.0006 foi regularmente ajuizada na Comarca de Cáceres, onde a empresa Autora possui sua sede, sendo que o Juízo da referida Comarca não poderia, de ofício, declinar de sua competência para o processamento e julgamento da demanda, por se tratar de competência relativa.

O Juízo suscitado, ao declinar a competência, violou os princípios processuais que regem a competência relativa e contraria o entendimento consolidado pela Súmula n. 33, do STJ.

Frise-se que, na hipótese, caberia à parte interessada (Requerida) alegar, no momento oportuno, eventual incompetência territorial, sob pena de prorrogação da competência do foro eleito pela parte autora.

Nessa esteira, é certo que o presente Conflito Negativo de Competência deve ser julgado procedente.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte aresto:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA, GUARDA E VISITAS DE MENORES E ALIMENTOS - DECISÃO DECLINATÓRIA DE OFÍCIO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - SÚMULA 33 STJ - IMPOSSIBILIDADE. -
Por se tratar de competência territorial, impossível ser declinada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.
(TJ-MG - Conflito de Competência: 23499344020248130000, Relator: Des.(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 17/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/10/2024). (Destaquei).

F
orte nessas razões,
JULGO PROCEDENTE
o Conflito de Competência, suscitado pelo
Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop,
para fixar a competência do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres para processar e julgar a Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer n. 1008022-92.2024.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025